Tribunal: TJSP
Processo: 2136513-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 129, caput e § 13o, art. 147, art. 147-A, §1o, todos do CP, e art. 24-A, da Lei 11.340/06). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Delito cometido no âmbito de relações domésticas e familiares, contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 129, caput e § 13o, art. 147, art. 147-A, §1o, todos do CP, e art. 24-A, da Lei 11.340/06). Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Delito cometido no âmbito de relações domésticas e familiares, contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Paciente denunciado pela prática de 07 (sete) condutas típicas, praticadas em concurso material. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inteligência do art. 1o, art. 3o, §§ 1o e 2o, e art. 4o, todos da Lei no 11.340/06. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.